Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725740-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDA: HELENITA FELICIDADE PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. FALÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE FALÊNCIA COMO VIA TRANSVERSA PARA ALCANÇAR CRÉDITO ANTERIOMENTE AVIADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA CREDORA. TESE NÃO ACOLHIDA. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR. FATO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 100 da Lei n. 11.101/2005, da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação. 3. O julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa pela impossibilidade de produzir as provas requeridas em contestação. Notoriamente, o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe examinar se os documentos que instruem os autos bastam para a formação de seu convencimento ou não. Ademais, inexistindo questões processuais pendentes e ausentes pontos controvertidos nos autos, nos termos do art. 357 do CPC, está o magistrado autorizado a promover o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do mesmo diploma. 3.1. E, na hipótese, os autos na origem estão suficientemente instruídos para a formação do convencimento do magistrado. 4. A questão meritória se baseia, essencialmente, na tese de que a credora/agravada se valeu do pedido de falência para, vias transversas, alcançar o crédito constituído no título executivo judicial, formado no ano de 2017 no Processo n. 2015.01.1.141473-0, com a desistência do cumprimento de sentença - Processo 0710107-97.2017.8.07.0001, não esgotando, assim, todas as diligências em busca de bens da devedora/agravante. 5. Os argumentos deduzidos pela agravante não encontram eco na documentação que instruiu o pedido de falência, tampouco sobrevive a um exame mais acurado do referido cumprimento de sentença, cuja análise se mostra relevante para que se possa esmiuçar a tese apresentada. 6. O interesse processual da credora é inconteste e, se mostra de forma latente, nos autos, não havendo que se falar em desvirtuamento da ação. 7. O princípio da preservação da empresa não é soberano e não deve ser invocado para blindar a sociedade de ações propostas por seus credores quando essa sequer demonstra a sua importância socioeconômica; pelo contrário, assume que está com as atividades paralisadas e fechada. 8. O pedido formulado pela credora apresenta valor que excede a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mostrando-se claramente muito superior ao ordinariamente previsto pelo legislador, na ordem de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme art. 94 da Lei n. 11.101/2005. 9. Não se evidencia abuso do direito ou desvirtuamento do pedido de falência, valendo-se a credora dos meios legais ao seu alcance, diante da inércia da devedora, e, do seu flagrante estado de insolvência, devido à afetação do patrimônio e ausência de ativos financeiros. 10. A situação de pandemia causada pelo COVID-19, não socorre em favor da agravante, eis que os fatos estão relacionados a período anterior, 2017 a 2019, sendo fato notório, o aquecimento do mercado imobiliário, mesmo nesses tempos obscuros. 11. A conduta da agravada não se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé, tampouco se evidencia a apontada ofensa ao art. 77 do CPC. 12. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o,7o, 357, 369 e 373, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal e ao contraditório; b) artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005, porquanto o deferimento do pedido de quebra, tal como se deu no presente caso, ofende o princípio da continuidade da empresa. Para tanto, alega que “In casu, não há nos autos qualquer comprovação de atos de falência praticado pela recorrente, sendo que a decisão de quebra tem sua ratio exclusivamente na impossibilidade de satisfação de seu crédito no pedido de cumprimento de sentença” (id 37065508, pág. 11). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (id 37065508, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o,7o, 357, 369 e 373, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1918626/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do recurso quanto à tese de ofensa ao artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005 e quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela ausência de malferimento ao princípio da continuidade empresarial, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais é vedado pelo referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). De igual teor, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min. MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012